Tribunal: TJMT
Processo: 1004438-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004438-14.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A - CNPJ: 49.669.856/0001-43 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL – AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Não fazendo prova do alegado em ação mandamental, a Recorrente não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação, com vistas ao reconhecimento de seu direito líquido e certo.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1004438-14.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto anexou à exordial GNREs que comprovam o recolhimento do DIFAL ao Estado do Mato Grosso.

Desse modo, requer conhecimento e o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, CPC. Não sendo exercido o juízo de retratação, a inclusão em pauta e provimento do presente agravo interno, ao fim de que seja reformada a decisão para que seja determinado o afastamento a cobrança do DIFAL e o respectivo FECP, nos termos da inicial respeitando-se, ainda, os princípios da irretroatividade, da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 164991151).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 19 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, de que trata a EC n. 87/2015, antes de sua regulamentação por lei complementar, de competência do Congresso Nacional, que veicule normas ferais sobre esse tributo.

Aponta, também, a inconstitucionalidade do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP.

Pede o deferimento de liminar para não se submeter ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS e o FECP.

Ao proferir sentença, o Magistrado de Primeiro Grau denegou a segurança pleiteada.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, interpondo recurso de apelação, oportunidade em que esta Relatora acolheu a preliminar aventada em contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a ausência de prova pré-constituída a ensejar seu direito líquido e certo.

Contra a decisão, interpôs o presente recurso.

Ocorre que, razão não lhe assiste, pois, o documento acostado não é suficiente a demonstrar seu direito, haja vista não ser contemporâneo à distribuição da ação.

Constata-se que a Guia de Recolhimento de Tributos possuía data de vencimento em 3-10-2016, enquanto que o
mandamus
foi impetrado em 15-2-2021. Além disso, a Recorrente não apresentou sequer nota fiscal que demonstre a exigência do imposto.

Portanto, não fazendo prova do alegado em ação mandamental, a Recorrente não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação, com vistas ao reconhecimento de seu direito líquido e certo.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023